Tribunal: TJSP
Processo: 1035717-68.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Embargos à execução - Cobrança do valor de duas mensalidades pela resilição antecipada do contrato sem aviso prévio de 60 dias - Embargantes que pretendem afastar a cobrança, reputando-a abusiva - Sentença de procedência, que afastou a possibilidade de cobrança das mensalidades após o cancelamento - Insurgência da exequente embargada - Não acolhimento – Reconhecimento da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Embargos à execução - Cobrança do valor de duas mensalidades pela resilição antecipada do contrato sem aviso prévio de 60 dias - Embargantes que pretendem afastar a cobrança, reputando-a abusiva - Sentença de procedência, que afastou a possibilidade de cobrança das mensalidades após o cancelamento - Insurgência da exequente embargada - Não acolhimento – Reconhecimento da nulidade do artigo 17 da resolução normativa 195/2009 da ANS, em ação civil pública, com efeitos erga omnes - Inviabilidade de cobrança das mensalidades, ante a declaração de nulidade do ato normativo que as fundamentava – Sentença mantida - Recurso desprovido.